Tribunal: TJDFT
Processo: 0714746-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714746-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA AGRAVADO: GUILHERME TOLEDO RIBEIRO D E S P A C H O Não obstante a renúncia noticiada no ID 62807174, não há prejuízo para o prosseguimento do feito, visto que a parte possui outros procuradores constituídos nos autos. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora